Tribunal: STF
Processo: RE 72751
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTO - Nega-se provimento a recurso extraordinário interposto de decisão fundada exclusivamente em cláusulas contratuais, fatos e provas (Súmula ns. 454, 279) sem prova de dissídio nos termos da Súm. 291 e no qual a interpretação do Direito foi razoável (Súm. 400).